Tribunal: STF
Processo: Rcl 80886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patrimonii Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0001085-95.2022.5.12.0032) que, em tese, teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2.1 Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença distribuído sob o n. 0001085-95.2022.5.12.0032, objetivando a execução da sentença proferida nos autos da ação trabalhista n. 0000852-35.2021.5.12.0032. 



    2.2 A ação trabalhista n. 0000852-35.2021.5.12.0032, esclarece-se, envolve pedido de reconhecimento de vínculo empregatício sob o fundamento de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre Sabrina e outras empresas. 



    2.3 O pedido de reconhecimento de vínculo empregatício foi julgado procedente pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José/SC, cuja sentença foi objeto de recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, estando pendente de julgamento definitivo. 



    2.4 Neste interregno, Sabrina distribuiu o cumprimento provisório de sentença n. 0001085-95.2022.5.12.0032, que também está em fase recursal.



    2.5 Diante da superveniência da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos relacionados ao Tema 1.389, a ora reclamante Patrimonii requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603, o que foi indeferido pelo Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, sob o seguinte fundamento (decisão anexa):



    [...]



    3.6 Destarte, com vistas à garantia da autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no tocante à suspensão nacional da tramitação de todos os processos relacionados ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, requer-se o recebimento da presente reclamação, determinando-se a suspensão do processo n. 0001085-95.2022.5.12.0032 e, por fim, julgar procedente a reclamação, com a cassação da decisão que deixou de suspender o feito.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação, com a cassação da decisão impugnada e o imediato cumprimento (arts. 992 e 993, do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE na determinação de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento da ação originária sob os seguintes fundamentos:



    “A parte ré requer seja determinado o sobrestamento do feito até a decisão final do recurso no ARE 1.532.603, com repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1389). 



    No entanto, o recurso de revista protocolado pela parte ré não versa sobre ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, mas, sim, sobre 2.1    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO (9148) / FRAUDE À EXECUÇÃO, não se enquadrando, portanto, na hipótese de sobrestamento pela razão requerida. 



    Pelo exposto, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista.” (grifo acrescido) (eDoc. 3, fl. 8)



    Verifica-se, portanto, que as razões de decidir não estão na eventual ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, nos limites objetivos do Recurso de Revista interposto na origem pela requerida Patrimonii Investimentos Imobiliários Ltda., ora Reclamante, cuja controvérsia envolve tema pertinente à liquidação, cumprimento e fraude à execução.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com o precedente invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente